Tribunal: TJES
Processo: 5004529-03.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004529-03.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAROLINA LEONOR BICKEL
RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004529-03.2023.8.08.0024
RECORRENTE: KAROLINA LEONOR BICKEL
RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXTINTO O FEITO POR AUSÊNCIA DA REQUERENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. (1). TESE AUTORAL
. A AUTORA AFIRMOU QUE FIRMOU RESERVA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ATRAVÉS DO SITE DA EMPRESA RÉ PARA A DATA ENTRE 27 DE JANEIRO E 31 DE JANEIRO, NO VALOR DE R$ 804,18. ALEGOU QUE FOI DEBITADO EM SEU CARTÃO A QUANTIA TOTAL DE R$ 1.243,24 REFERENTE À RESERVA REALIZADA NO DIA 26/01/2023. ADUZIU QUE QUANDO COMPARECEU PARA A RETIRADA DO VEÍCULO, TEVE NEGADA SUA RESERVA EM RAZÃO DO ATRASO ULTRAPASSAR O PRAZO ESTIPULADO DE 1 HORA, TENDO SEU VALOR DA RESERVA DEBITADO, COM A INFORMAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE REEMBOLSO. REQUEREU QUE FOSSE FEITA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS, EM VIRTUDE DO ABALO EMOCIONAL EXPERIMENTADO.
(2) ANTÍTESE
. PRELIMINARMENTE, SUSTENTOU PELA ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NO MÉRITO, AFIRMOU QUE A AUTORA FOI NEGLIGENTE E NÃO CUMPRIU COM O PACTUADO NO CONTRATO AVENÇADO. ASSIM, POR TER DADO CAUSA AO INFORTÚNIO, NÃO HÁ DANO MATERIAL A SER INDENIZADO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, SUSTENTOU QUE A REQUERENTE NÃO SOFREU HUMILHAÇÃO OU SOFRIMENTO CAPAZ DE GERAR DANO MORAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU

“(...)
EXTINTO
o processo, nos termos do art. 51, inciso I da Lei nº 9099/95. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, A REQUERENTE, ORA RECORRENTE ADUZ NÃO HAVER RAZÃO PELA EXTINÇÃO DO FEITO, UMA VEZ QUE NA INICIAL REQUEREU QUE NÃO FOSSE DESIGNADA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE ACORDO. PARA ALÉM DISSO, AFIRMOU QUE FOI REPRESENTADA POR SEU ADVOGADO E, POR ESSES MOTIVOS, A SENTENÇA DEVER SER REFORMADA E ACOLHIDOS OS PEDIDOS PLEITEADOS NA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA ANTE A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DEVIDO AO NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. A TESE RECURSAL CINGE-SE NA DEMONSTRAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO COMPARECIMENTO. EM QUE PESE A TENTATIVA DA REQUERENTE DE JUSTIFICAR SUA AUSÊNCIA AO ATO DESIGNADO, NÃO VEJO COMO ACOLHÊ-LOS. EXPLICO. A PARTE RECORRENTE, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA, NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA, TAMPOUCO APRESENTOU JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DE SUA AUSÊNCIA ATÉ O ENCERRAMENTO DO ATO, O FAZENDO APENAS E TÃO SOMENTE QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. NOTA-SE QUE FORA UM ATO DE INTIMAÇÃO DISTINTO E AUTÔNOMO, SENDO QUE EM NENHUM MOMENTO FOI SUSPENSA, CANCELADA OU ADIADA A AUDIÊNCIA QUE FOI DESIGNADA PARA A DATA DE 09/05/2023 (ID 7519960). O INCISO I DO ARTIGO 51 DA LEI 9.099/95 PREVÊ A EXTINÇÃO DO FEITO QUANDO O AUTOR DEIXAR DE COMPARECER A QUALQUER DAS AUDIÊNCIAS DESIGNADAS. EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL O COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE PESSOA FÍSICA É REGRA, CONFORME JÁ PACIFICADO NO ENUNCIADO 20 DO FONAJE EM REAFIRMAÇÃO DO EXPRESSO NO ART. 9º DA LEI 9.099/95. CORRETA A EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, RAZÃO PELA QUAL DEVE-SE MANTER INCÓLUME A SENTENÇA OBJURGADA.
DEVER PROCESSUAL DESCUMPRIDO
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA
.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)